Tribunal: TJDFT
Processo: 0723166-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a e 2a VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO PROVENIENTE DE ICMS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZO QUE PROFERIU A SENTENÇA.
1. A controvérsia consiste em analisar a competência para processar e julgar requerimento de cumprimento de sentença proferida no âmbito de embargos à execução fiscal, com a finalidade específica de promover a expedição de precatório referente aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência da Fazenda Pública.
2. De acordo com a regra prevista no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença deve ser procedido perante “o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.
3. Convém observar ainda o teor da regra prevista no art. 137, § 3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido de que “não será objeto de nova distribuição o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença”
4. O caso em análise trata de requerimento de cumprimento de sentença especificamente no que concerne aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência da Fazenda Pública do Distrito Federal no âmbito dos embargos à execução fiscal, razão pela qual deve ser aplicada a regra prevista no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal).